Tribunal: TJDFT
Processo: 0750028-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750028-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RA MALCOTTI ASSESSORIA LTDA - EPP AGRAVADO: CAPUTO, BARBOSA E ZVEITER - ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RA MALCOTTI ASSESSORIA LTDA - EPP contra decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 174145009 dos autos originários), que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, proposto por CAPUTO, BARBOSA E ZVEITER em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença. À origem, a exequente/agravada pleiteou o cumprimento provisório de sentença (ID 153249025 dos autos originários) no intuito de ver satisfeita a condenação do executado, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do julgamento do feito no 0702240-53.2017.8.07.0001, apontando o valor exequendo de R$ 2.927.951,75 (dois milhões novecentos e vinte e sete mil novecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos). O executado/agravante apresentou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença (ID 170271236 dos autos originários) ao argumento de que não haveria certeza quanto ao valor a ser executado. Defendeu que a discussão sobre a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em causas de valor elevado encontra-se em discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Afirma, ainda, que apresentou recurso extraordinário cujo processamento restou suspenso por determinação do Superior Tribunal de Justiça ante a referida discussão no Supremo Tribunal Federal (Tema 1.255-STF). A decisão ora combatida assim fundamentou a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença: (ID 174145009, p. 3-5) É o relatório. Decido. Diz a ré que não há quantia certa a ser executada em razão do sobrestamento do recurso extraordinário que versa sobre a fixação dos honorários advocatícios por equidade em causas de alto valor econômico. A autora, por seu turno, aduz que não foi concedido efeito suspensivo ao recurso extraordinário sobrestado. Em síntese, cinge-se a controvérsia em averiguar se o sobrestamento do julgamento de recurso extraordinário, em razão da afetação da matéria nele discutida (artigo 1.036 e seguintes do CPC), é apto a impedir o cumprimento provisório da sentença. Pois bem. Foi proferida decisão no RE nos EDcl no AgInt nos Embargos de Divergência em RESP No 1920219 - DF (ID. 170271240), em agosto do corrente ano, com a seguinte determinação: “A matéria objeto do recurso extraordinário está referenciada no Tema n. 1.255/STF, cujo objeto é a seguinte questão jurídica: Definir o alcance da norma inserta no § 8o do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Entretanto, como a análise da controvérsia no Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal ainda não foi concluída, impõe-se o sobrestamento do recurso. Ante o exposto, com amparo no art. 1.036, § 1o, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até o exame da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal.” Dessa forma, a decisão foi clara em determinar o sobrestamento do recurso extraordinário que por sua vez não corresponde à suspensão dos efeitos da sentença e acórdão. Trata-se, pois, de suspensão do recurso para aguardar o julgamento de mérito de tema de caráter repetitivo (art. 1.030, inciso III do CPC). Observa-se que, como regra, o recurso em questão não possui efeito suspensivo (artigo 1.029, § 5o do CPC). Não obstante, o cumprimento provisório de sentença impugnado por recurso desprovido desse efeito corre por iniciativa e responsabilidade da exequente (artigo 520, incisos I e II, do CPC). Com efeito, na hipótese de reforma do título que se executa, caberá a exequente responder objetivamente pelos prejuízos causados em desfavor da executada. De resto, sequer consta ordem de suspensão do processamento de todos os processo pendentes que versem sobre o tema afetado na forma do art. 1.037, inciso II do CPC. Isso posto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Indefiro a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça tendo em vista a ausência dos pressupostos estabelecidos no art. 77 do CPC. I. Após, conclusos para prosseguimento. (grifou-se) No presente agravo de instrumento (ID 53728321), o executado reitera as razões de impugnação ao cumprimento provisório ao afirmar que inexiste quantia certa a ser executada na medida em que seu Recurso Extraordinário que questiona a fixação dos honorários sucumbenciais alegadamente excessivos restou suspenso em razão de determinação da presidência do Superior Tribunal de Justiça ante o discutido no âmbito do tema 1.255, do Supremo Tribunal Federal. Dessa maneira, requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo fundado no argumento de que eventual entendimento vinculante no âmbito do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal poderá alterar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais ora em cumprimento provisório. Via de consequência requer o desfazimento do bloqueio de valores em sua conta corrente (ID 177642136 dos autos originários). No mérito postula pelo provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 53728330). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. O pleito de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece guarida. Como relatado, pretende o executado/agravante seja sustado o trâmite do cumprimento provisório de sentença como decorrência da sustação do trâmite de seu recurso extraordinário no âmbito do Superior Tribunal de Justiça até que decido o Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal. Em suma, defende o ora recorrente que existe a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal autorizar, via decisão dotada de repercussão geral, a fixação por equidade de honorários sucumbenciais incidentes sobre valores vultosos, o que a seu entender alteraria o valor objeto do presente cumprimento provisório de sentença. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa caso se verifique que a imediata produção de seus efeitos resulte em dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como se verifique, concomitantemente, a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Como relatado, o presente caso trata de cumprimento provisório de sentença. Nessa medida, o rito regulado pelos artigos 520 a 522 do Código de Processo Civil prevê, como da natureza de tal pedido Judicial, a possibilidade de alteração do decisório a que se requer o cumprimento, acrescendo que o risco do processamento é assumido pelo exequente. Reproduzo, por oportuno, o referido artigo 520: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. § 1o No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525. § 2o A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. § 3o Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. § 4o A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso II não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. § 5o Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo. Portanto, o risco de alteração do julgado é natural do pedido, reconhecido em norma como responsabilidade do pleiteante, não é capaz de configurar dano grave ou de difícil reparação, na medida em que a própria norma prevê as condições de reparação e cautela nos atos de levantamento de depósitos e transferência de titularidade de bens (Art. 520, IV, do CPC). Igualmente, não há que se falar em probabilidade do pedido de impugnação ao cumprimento de sentença fundado exclusivamente no fato de que o pedido é então, provisório, visto que tal condição é natural da espécie processual. Cabe reforçar que a condenação originária, cujo cumprimento provisório ora requer a agravada, foi estabelecida ao Juízo de origem e referendada por essa Nobre Corte no julgamento de apelação que deu origem ao Acórdão no 1271704. Os recursos para instâncias superiores que sobrevieram à referida apelação não foram dotados de efeito suspensivo o que está a justificar o cumprimento provisório da sentença. Nesse sentido, decidiu esse Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO MANTIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO PELA PARTE RÉ. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. PENHORA. EFETIVAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DO RECOLHIDO. CAUÇÃO IDÔNEA. INDISPENSABILIDADE. PERIGO DE DANO REVERSO. DISPENSA. APRECIAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO JUIZ LIMITADA (CPC, ARTS. 520, IV, e 521, III, e PARÁGRAFO ÚNICO). NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Considerando que a interposição de recurso especial, por si só, não inviabiliza a deflagração do cumprimento provisório de sentença, vez que destituído de efeito suspensivo, que, encerrando exceção, demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos, ressoa que, inocorrente a excepcionalidade, o que sobeja é recurso desprovido de efeito suspensivo, legitimando, pois, a deflagração da fase executiva provisória (CPC, art. 520). 2. O cumprimento provisório de sentença segue, com as ressalvas expressamente consignadas pelo legislador, o mesmo itinerário da execução definitiva, e, conquanto não reclame sua deflagração a prévia prestação de caução por parte do exequente, a exigência afigura-se legítima como pressuposto para o levantamento de penhora, depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem em alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, ressoando que, nessa última hipótese, somente se prestada idônea garantia, o exequente restará habilitado ao levantamento do montante assegurado pelo título judicial, ainda que não definitivo. 3. O legislador processual, ao tratar das hipóteses de dispensa de caução no cumprimento provisório de sentença, a par de usar o verbo poder ao tratar da possibilidade de dispensa da garantia, e não verbo impositivo, conferindo discricionariedade ao juiz para deliberar sobre a questão de conformidade com as nuanças do caso, previra que, quando houver risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, a exigência da caução será mantida, modulando, com essa ressalva, a atuação discricionária do juiz da execução (CPC, arts. 520, IV, e 521, I e III, e parágrafo único). 4. Emergindo da interpretação sistemática dos dispositivos que tratam da matéria pertinente ao cumprimento provisório de sentença que a movimentação de valores estará, como regra, sujeita à prestação de caução idônea e suficiente, sendo a dispensa da garantia tratada de forma excepcional, tratando-se de valores vultosos, sua movimentação antes do advento da coisa julgada, ainda que pendente de julgamento apenas o agravo previsto no artigo 1.042 do estatuto processual, deve ser condicionada à prestação de garantia idônea e suficiente parar assegurar o executado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1659911, 07342983920228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. VALOR ELEVADO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. ADMISSÃO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO DEVEDOR. 1. É cabível o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, nos termos do artigo 520, caput, do Código de Processo Civil. 2. O artigo 520, inciso IV, do CPC, dispõe que, em regra, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 3. Embora a caução possa ser dispensada nas hipóteses previstas no artigo 521 do Código de Processo Civil, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal prevê que a exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 3.1. A interpretação das hipóteses de dispensa da exigência da caução no cumprimento provisório de sentença é restritiva, de modo que, mesmo nos casos em que a lei prevê a dispensa, deve-se verificar se há manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 4. Por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.319.232/DF (2012/0077157-3), realizado em 01/02/2023, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, por maioria, deu provimento ao agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A., para afastar o óbice aplicado ao Recurso Extraordinário e determinar o seu devido processamento e remessa ao egrégio Supremo Tribunal Federal. 5. Na hipótese dos autos, considerando tratar-se de pedido de levantamento de valor elevado, bem como a possibilidade de revisão do valor da condenação, tem-se que a dispensa da caução poderá resultar em dano grave ou de difícil reparação, razão pela qual a caução deve ser mantida. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1692495, 07020845820238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator